Tribunal: TCU
Processo: 007.708/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania (MC), em desfavor do Sr. José Maria Gomes de Araújo, ex-prefeito do município de Salvaterra/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cidadania (MC), em desfavor do Sr. José Maria Gomes de Araújo, ex-prefeito do município de Salvaterra/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar esta TCE, sem julgamento do mérito, em relação ao município de Salvaterra/PA, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Maria Gomes de Araújo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. José Maria Gomes de Araújo, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da referida lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/7/2012 300,00 9/7/2012 1.200,00 4/12/2012 3.000,00 20/12/2012 2.621,00 27/11/2012 7.000,00 20/12/2012 1.600,00 20/12/2012 3.200,00 27/12/2012 1.000,00 27/12/2012 500,00 28/12/2012 780,00 23/10/2012 5.173,00 23/10/2012 5.300,00 24/10/2012 400,00 4/12/2012 500,00 4/12/2012 1.000,00 4/12/2012 400,00 27/12/2012 178,27 10/4/2012 2.300,00 20/11/2012 3.000,00 27/11/2012 1.500,00 4/12/2012 400,00 4/12/2012 400,00 14/12/2012 780,00 27/12/2012 68,43 27/12/2012 2.000,00 27/12/2012 1.500,00 9/3/2012 600,00 27/12/2012 91,45 27/12/2012 1.200,00 31/1/2012 400,00 21/8/2012 960,00 1/10/2012 2.700,00 19/11/2012 200,00 4/12/2012 1.200,00 4/12/2012 430,00 27/12/2012 920,00 27/12/2012 600,00 9.4. aplicar ao Sr. José Maria Gomes de Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 9.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência ao responsável, à prefeitura municipal de Salvaterra/PA e ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado do Pará desta deliberação.